Tribunal: TJDFT
Processo: 0751959-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0751959-26.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO PAULO SILVA SENA, JESSIKA CRISTINNE DE OLIVEIRA SILVA AGRAVADO: ANDRE LUIS GONCALVES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por PEDRO PAULO SILVA SENA e outra (autores), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da imissão de posse no 0723015-51.2025.8.07.0020, ajuizado pelos agravantes em desfavor de ANDRE LUIS GONÇALVES, indeferiu o pedido liminar, nos seguintes termos (ID 254172838 dos autos originais): “Trata-se de ação de imissão na posse ajuizada por PEDRO PAULO SILVA SENA e JESSIKA CRISTINNE OLIVEIRA DA SILVA em desfavor de ANDRÉ LUIS GONÇALVES, na qual pretendem a concessão de tutela de urgência para que sejam os autores imitidos na posse do imóvel localizado na Praça Juriti, Quadra 103, Lote 08, apto. 803, Águas Claras, Brasília/DF, CEP: 71909-000, matrícula no 177667 do 3o Ofício do Registro Imobiliário do Distrito Federal. Para tanto, a parte autora narra ter adquirido, por meio de leilão extrajudicial, o imóvel residencial objeto da lide. Afirma que o requerido se recusa a desocupá-lo. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Das alegações formuladas e da documentação apresentada, não vislumbro a urgência necessária a demandar a atuação judicial em caráter provisório. Na hipótese dos autos, embora até se vislumbre a probabilidade do alegado direito da parte autora, o mesmo não ocorre com o requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Isso porque, ao contrário do que alega a parte autora, os documentos juntados nos ID 253703489 a 253703492 denotam as tratativas extrajudiciais entabulada entre as partes, de onde se verifica que o requerido não está se recusando a desocupar o imóvel. Por outro lado, a propriedade do bem causa de pedir da lide somente foi registrada em favor dos autores no dia 29/09/2025 (ID 253703471), há menos de 1 (um) mês, portanto, o que ratifica a ausência de urgência no presente caso. Ante o exposto, não atendidos os pressupostos legais, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela. Cite-se a parte ré, por Oficial de Justiça, para apresentação de resposta. Caso o requerido não seja localizado, intime-se o autor para informar se o imóvel foi desocupado, com a data em que houve a desocupação. Na oportunidade, deverá ainda a parte requerente fornecer o endereço atualizado da parte requerida. Cite-se e intimem-se”. Em suas razões recursais (ID 78744209), alega que adquiriram o imóvel denominado Prça Juriti, Apartamento 803, Quadra 103, Lote 08, Águas Claras, em leilão extrajudicial. Informa que a propriedade do imóvel foi registrada na matrícula do imóvel. Alegam que, apesar das diversas notificações extrajudiciais, o agravado se nega a devolver o imóvel, privando os legítimos proprietários do uso e fruição do bem. Afirmam que o art. 30 da Lei no 9.514/97 assegura ao adquirente de imóvel por leilão extrajudicial o direito à imissão liminar na posse, desde que comprovada a consolidação da propriedade. Sustenta que o dispositivo legal confere natureza mandamental e autoexecutória ao direito possessório, dispensando outras providências judiciais para efetivar a posse, bastando a comprovação da propriedade consolidada. Argumentam que, após a consolidação da propriedade, o ocupante que permanece no imóvel sem título jurídico válido exerce posse injusta, passível de remoção por imissão liminar. Defendem que a imissão deve ser deferida de plano diante da comprovação da consolidação da propriedade e da resistência injustificada do ocupante. Discorrem sobre o direito que entendem aplicável ao caso. Transcrevem jurisprudência em abono às suas teses. Ao final, requerem a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar a imissão imediata na posse, fixando prazo de 30 dias para desocupação voluntária e taxa de ocupação mensal de 1% do valor do imóvel, conforme art. 37-A da Lei no 9.514/97. No mérito, postulam o provimento do recurso para confirmar a imissão liminar na posse. O preparo foi recolhido (ID 78750281). É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação de imissão de posse proposta pelos agravantes, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado para que os autores fossem imitidos na posse do imóvel situado na Praça Juriti, Quadra 103, Lote 08, apto. 803, Águas Claras/DF, adquirido em procedimento de leilão extrajudicial após consolidação da propriedade fiduciária. O art. 30 da Lei no 9.514/97 dispõe expressamente que é assegurada ao adquirente do imóvel, por força de leilão público, a reintegração na posse, a ser concedida liminarmente, desde que comprovada a consolidação da propriedade. Nesse sentido, transcrevo o dispositivo legal a seguir: Art. 30. É assegurada ao fiduciário, ao seu cessionário ou aos seus sucessores, inclusive ao adquirente do imóvel por força do leilão público de que tratam os arts. 26-A, 27 e 27-A, a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, para desocupação no prazo de 60 (sessenta) dias, desde que comprovada a consolidação da propriedade em seu nome, na forma prevista no art. 26 desta Lei. (Redação dada pela Lei no 14.711, de 2023) Parágrafo único. Arrematado o imóvel ou consolidada definitivamente a propriedade no caso de frustração dos leilões, as ações judiciais que tenham por objeto controvérsias sobre as estipulações contratuais ou os requisitos procedimentais de cobrança e leilão, excetuada a exigência de notificação do devedor e, se for o caso, do terceiro fiduciante, não obstarão a reintegração de posse de que trata este artigo e serão resolvidas em perdas e danos. Assim sendo, a norma legal prevê que, após a consolidação da propriedade, a imissão na posse não depende de dilação probatória, devendo ser deferida de plano. No caso em comento, em juízo de cognição sumária, verifica-se que há elementos indiciários fortes de que o ocupante foi devidamente notificado para desocupar o imóvel, mas permanece no local, alegando dificuldades financeiras, conforme documentos juntados nos autos de origem. Desse modo, em juízo de cognição sumária, verifica-se que estão presentes os requisitos legais para a concessão da imissão na posse, uma vez que foi comprovada a arrematação do bem em leilão público e registrada a consolidação da propriedade em favor da credora fiduciária. Nesse sentido, é o entendimento do egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMISSÃO NA POSSE. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. OCORRÊNCIA. SUSPENSÃO DA IMISSÃO NA POSSE. IMPOSSIBILIDADE. AUSENCIA DE REQUISITOS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE NO PROCEDIMENTO DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. 1. A concessão de tutela de urgência exige a presença da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC/2015). 2. Em uma análise não exauriente, e própria deste momento processual (tutela de urgência), verifica-se que o autor/agravado arrematou o imóvel litigioso em leilão on line pelo próprio site da Caixa Econômica Federal, em decorrência da consolidação da propriedade ocorrida em favor da credora fiduciária. 3. A Lei no 9.514/1997, que, dentre outros, institui a alienação fiduciária de coisa imóvel, em seu artigo 30, assegura ao fiduciário, seu cessionário ou sucessores, bem como ao adquirente do imóvel por força do leilão público, a reintegração na posse do bem, que será concedida liminarmente desde que comprovada a consolidação da propriedade. 4. A alegação da parte agravante, concernentes às supostas nulidades no procedimento de consolidação da propriedade fiduciária, extrapola os limites da presente lide, tanto que a matéria já é objeto de discussão judicial em face da Caixa Econômica Federal no bojo de ação em trâmite perante a Justiça Federal 4.1. Não bastasse, nos autos em trâmite perante a Justiça Federal, não houve decisão concessão de medida antecipatória. 5. Para fins da imissão na posse do imóvel, tal como pleiteado pelo autor/agravado na demanda de origem, em sede liminar, basta que restem suficientemente demonstrados pelas provas dos autos que a propriedade do imóvel litigioso tenha se consolidado em favor da credora fiduciária, assim como a arrematação do bem por terceiro tenha se dado em leilão público, atendidos os requisitos previstos na legislação de regência. 6. Ao menos neste momento, em um juízo sumário de cognição próprio das tutelas provisórias, as informações constantes da matrícula do imóvel e da escritura de compra e venda dão conta de que as formalidades exigidas pela lei foram cumpridas, de tal modo que o autor/agravado, em tese, logrou, por ora, em demonstrar satisfatoriamente a propriedade do imóvel cuja imissão na posse é objeto do pedido liminar. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1421012, 0710566-29.2022.8.07.0000, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/05/2022, publicado no DJe: 16/05/2022.) DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. ARREMATAÇÃO EM LEILÃO PÚBLICO. PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA CONSOLIDADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de Ação de Imissão na Posse, deferiu tutela de urgência para autorizar a imissão do autor na posse de imóvel arrematado em leilão, com determinação de desocupação voluntária pelos requeridos no prazo de 30 dias, sob pena de desocupação forçada. O agravante sustentou que o imóvel é sua única moradia e alegou nulidade do procedimento de consolidação da propriedade fiduciária, que estaria sendo discutida em ação anulatória em trâmite na Justiça Federal. Requereu a concessão de efeito suspensivo à decisão, além da gratuidade da justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a alegação de nulidade da consolidação da propriedade fiduciária justifica o afastamento da tutela de urgência concedida em 1o grau. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A certidão de matrícula e a escritura pública juntadas aos autos demonstram a regularidade do procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade fiduciária e da subsequente arrematação em leilão. 4. A decisão proferida na ação anulatória que tramita na Justiça Federal já reconheceu a regularidade do procedimento de consolidação, inclusive com comprovação de intimação pessoal e por edital. 5. A certidão lavrada por oficial de justiça atestou que o agravante não reside no imóvel, o qual está ocupado por terceiros na condição de locatários, circunstância que afasta a alegada posse direta e o fundamento do direito à moradia. 6. Inexistindo posse habitual do agravante, não há risco de dano irreparável apto a justificar a suspensão da medida de imissão na posse. 7. A decisão agravada observou os requisitos legais previstos no art. 300 do CPC, estando lastreada em prova documental robusta que confere verossimilhança às alegações da parte autora. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. A alegação de nulidade da consolidação da propriedade fiduciária não afasta a tutela de urgência quando há prova da regularidade do procedimento e inexistência de posse direta pelo agravante. 2. A proteção possessória fundada no direito à moradia pressupõe a comprovação da residência habitual no imóvel. 3. A existência de decisão judicial anterior que reconhece a regularidade da consolidação da propriedade fiduciária enfraquece a probabilidade do direito alegado em sede recursal. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Lei n. 9.514/1997, art. 30. (Acórdão 2043385, 0727761-22.2025.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/09/2025, publicado no DJe: Invalid date.) Diante desse contexto, entendo, ao menos nesta fase de cognição sumária, que restou demonstrada a plausibilidade do direito afirmado. O perigo de dano resulta da ocupação injusta do imóvel, da privação da posse e dos encargos financeiros suportados pelos agravantes, sem qualquer possibilidade de fruição do bem, o que pode gerar dano de difícil reparação. No tocante à taxa de ocupação prevista no art. 37-A da Lei no 9.514/97, embora sua exigibilidade seja consequência natural da ocupação injusta, é possível, além de ser mais prudente, que sua fixação seja diferida para momento posterior, após a manifestação do agravado, especialmente para permitir contraditório quanto ao valor do imóvel, ao marco inicial da ocupação e a eventuais peculiaridades do caso concreto. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de tutela recursal, para determinar a imissão dos agravantes na posse do imóvel situado na Praça Juriti, Quadra 103, Lote 08, apto. 803, Águas Claras/DF, matrícula no 177667 do 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Para tanto, fixo o prazo de 60 (sessenta) dias para que o agravado proceda à desocupação voluntária do imóvel, a contar de sua intimação desta decisão, sob pena de desocupação coercitiva. Comunique-se ao juízo de origem para o cumprimento da presente decisão. Intime-se a parte agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Após, tornem conclusos. Brasília, 28 de novembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora